Tribunal: STF
Processo: ARE 1091076
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL DA ANISTIA – EFEITOS FINANCEIROS DO ATO EM QUE RECONHECIDA A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO – RETROAÇÃO À DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ADCT, ART. 8º, § 1º) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.